Tribunal: STF
Processo: AP 1106
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de DAYWYDY DA SILVA FIRMINO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
O julgamento de mérito desta Ação Penal foi agendado para a Sessão Virtual ocorrida entre os dias 12/12/2025 e 19/12/2025, sendo interrompido em razão de pedido de vista do Ministro LUIZ FUX (eDoc. 214).
A Defesa de DAYWYDY DA SILVA FIRMINO requereu autorização para frequentar curso de graduação, na modalidade semipresencial, com aulas presenciais nas quintas e sextas-feiras, de 19h10min às 21h50min, mediante “ampliação do horário de recolhimento para até 23 horas o que permitirá a participação nas aulas presenciais durante todo o período do curso aí incluído o percurso de volta até a residência do réu” (eDoc. 229).
Juntou declaração da Universidade Cruzeiro do Sul, a qual atesta a matrícula “no primeiro semestre letivo de 2026, com início em 23 de fevereiro de 2026 e término em 30 de junho de 2026, na 8ª série do curso de ADMINISTRAÇÃO (BACHARELADO)” (eDoc. 230).

É o relatório. DECIDO.

A concessão da liberdade provisória ao réu DAYWYDY DA SILVA FIRMINO, em 4/5/2023, ocorreu mediante a imposição cumulativa das seguintes  medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a “Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia” (Pet 10.820/DF, eDoc. 19095).
Na hipótese, não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.
Todavia, não verifico óbice ao deferimento do requerimento formulado, em ordem a flexibilizar os horários de recolhimento domiciliar do monitorado, para fins de atividades de estudo, nas quintas e sextas-feiras, em curso de graduação (Administração - Bacharelado), devidamente comprovado por declaração de matrícula, contendo período letivo e horários das aulas presenciais.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, MANTENHO as medidas cautelares impostas e AUTORIZO o réu DAYWYDY DA SILVA FIRMINO (CPF nº 082.551.884-95) para que possa se deslocar, nas quintas e sextas-feiras, no período de 23/2/2026 a 30/6/2026, para comparecimento nas aulas presenciais, de 19h10min às 21h50min, na Universidade Cruzeiro do Sul, em São Paulo/SP.
Ressalte-se o caráter provisório desta decisão, que vigorará apenas no semestre letivo (23/2/2026 a 30/6/2026), sem aplicação nos feriados que porventura estiverem compreendidos no período autorizado.
Além disso, esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas. 

OFICIE-SE ao Juízo da 4ª Vara de Execuções Criminais - Foro Central Criminal Barra Funda - Comarca de São Paulo/SP e à Central de Monitoramento do Estado de São Paulo, para ciência e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, e para que informem o campus que o réu comparecerá.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente